Tribunal: TJES
Processo: 5011652-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011652-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JEANE SILVA DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES.
INSURGÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 63 DO TST. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO EMPREGADO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011652-20.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: JEANE SILVA DA COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES.
INSURGÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 63 DO TST. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL DO EMPREGADO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Municipal, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município.

2.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

3.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade das contratações, argumentando que em se tratando de contratos administrativos para suprir necessidades emergenciais, excepcionais e temporárias da Administração Municipal, na função necessária, especialmente no período de anormalidade decorrente da pandemia da COVID-19 (28/05/2020 a 31/12/2021), conforme autorização do artigo 37, inciso IX, da CF, artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e legislação municipal regente, a recorrida, enquanto servidora pública municipal temporária, à evidência, não faz jus aos depósitos de FGTS reclamados. Eventualmente sendo reconhecida a nulidade das contratações, requer seja limitada a base de cálculo do FGTS ao salário-base da recorrida, excluindo verbas de natureza remuneratória ou indenizatória. Por fim, requer a correção dos consectários legais, de modo a aplicar o disposto na EC nº 113/2021.

4.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se o município demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7.
No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8.
No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

9.
A Súmula 22 do TJES estabelece que
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

10.
O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, mediante lei específica. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

12.
A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

13.
Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

14.
Quanto à base de cálculo, não merece acolhimento o pedido de reforma, visto que a Súmula 63 do TST, dispõe que a contribuição para o FGTS, tem sua incidência sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Logo, não se trata apenas das horas trabalhadas como alegado pelo apelante. Neste sentido, é firme o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA DA PARCELA PAGA AO TRABALHADOR. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. SÚMULA N. 646/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando: (I) Declarar a inexigibilidade do pagamento de FGTS calculado sobre verbas pagas aos funcionários, que não representam remuneração por serviço prestado, quais sejam férias gozadas, adicional terço constitucional de férias, auxílio-doença (previdenciário e acidentário), salário-maternidade, aviso prévio indenizado, bem como todos os reflexos decorrentes de tais verbas; e (II) Condenar a agravada à repetição dos valores pagos indevidamente a título de FGTS calculado sobre verbas indenizatórias, pagos aos funcionários nos últimos 5 anos, bem como pelo período em que tramitar a presente ação bem como todos os reflexos dela decorrentes, com a incidência dos índices oficiais de correção monetária. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: “Tal orientação resultou na edição da Súmula 646/STJ: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990”. [...] As verbas indicadas na inicial não fazem parte do rol constante do § 9º, art. 28, da Lei n. 8.212/91. [...] Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. III - Observando nos autos a existência de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, a sua majoração foi determinada, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária. IV - Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp: 2280883 DF 2023/0013475-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)
(grifei)

15.
Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS. ART. 15 DA LEI N. 8.036/1990. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR. VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 28, § 9º DA LEI N. 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, § 6º DA LEI N. 8.036/1990. SÚMULA 646 STJ. RECURSO PROVIDO. “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
” (STF, RE 596478/RR). “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990 (Súmula 646 STJ)”
. A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991
. Recurso Provido.
(TJ-MT 10423737720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)
(grifei)

16.
Em relação ao tópico referente aos consectários legais, merece reforma a sentença, com acolhimento das razões do recorrente, posto que, a partir do dia 08 de dezembro de 2021, deverão ser apurados nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, que determina a incidência sobre o valor da condenação, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora.

17.
Dessa forma, para que se proceda a devida atualização, deve ser observada a taxa Selic, nos termos do retromencionado art. 3º, e, então se submeta ao regramento de expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, a depender do valor calculado em favor da parte, conforme sistemática do art. 100, da Constituição Federal. Nestes lindes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do benefício da aposentadoria por invalidez, o termo inicial para a sua concessão será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 2. Não há se falar em desproporcionalidade dos honorários advocatícios, quando arbitrados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MS, Apelação Cível nº 0800315-31.2018.8.12.0009, Relator: Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 12/01/2022)
(grifei).

18.
Isto posto, a sentença deve ser reformada, a fim de que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a sentença, em parte, determinando que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo incólume os demais termos do comando sentencial. Sem custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

2. “A base de cálculo do FGTS tem sua incidência sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais, aplicação da Súmula 63 do TST.”

3. “Com a promulgação da EC nº 113, de 08 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, Art. 37, IX e § 2º;
Lei nº 8.036/90, art. 19-A
; Lei nº 9.494/97, Art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
:
Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos; TST, Súmula 63; STJ, AgInt no AREsp: 2280883 DF 2023/0013475-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023; TJ-MT 10423737720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800315-31.2018.8.12.0009, Relator: Des. SÉRGIO FERNANDES MARTINS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 12/01/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)